Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE. LIMITAÇÃO AOS RISCOS PREDETERMINADOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor lucros cessantes no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), em razão do acidente de trânsito ocorrido entre o autor e terceiro segurado. Alega a recorrente não ser possível o ajuizamento da ação pelo terceiro prejudicado em desfavor exclusivamente da seguradora, nos termos da Súmula 529 do STJ. Afirma que não há vínculo contratual entre as partes que estipule obrigação além do conserto do veículo, sendo os lucros cessantes expressamente excluídos em seu regulamento. Aduz que não existem provas do exercício da profissão de motorista de aplicativo nos autos e requer a reforma da sentença proferida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51162710) e com preparo regular (ID 51162711 e 51162714). Contrarrazões apresentadas (ID 51162725).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a vítima de acidente de trânsito pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade deste pela ocorrência do sinistro e quando parte da indenização securitária já tiver sido paga” (STJ. 3a Turma. REsp 1.584.970-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017). No caso, a recorrente arcou com o conserto do veículo, o que configura reconhecimento administrativo e a torna parte legítima para figurar na demanda, distinguindo-se a situação dos fundamentos da Súmula 529 do STJ. Preliminar rejeitada.
4. Em que pesem os fundamentos que ensejaram a condenação, a apólice de seguros do beneficiário não prevê a indenização por lucros cessantes. Conforme documento de ID 51162666, o plano contratado cobre proteção contra terceiros, assistência funeral e acidente pessoal por passageiro, o que, conforme manual do associado (páginas 5 e 6 – ID 51162668), engloba o reparo do veículo de terceiro até a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
5. A cláusula 4.20 do citado manual (página 25 - ID 51162668), contudo, exclui de forma expressa os lucros cessantes derivados direta ou indiretamente da paralisação do veículo protegido, mesmo sendo em consequência do benefício do PPA, ou seja, da indenização devida a terceiro.
6. Assim, a recorrente não está obrigada ao pagamento da verba pleiteada. O seguro de responsabilidade é disciplinado de forma específica pelo art. 757 do Código Civil, que limita o dever de indenizar aos riscos predeterminados. Dessa forma, não contratada a cobertura, eventual dever de indenizar incumbe exclusivamente ao efetivo causador do dano. Neste sentido: Acórdão 1207649, 07014954520198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Merece reforma, portanto, a sentença proferida, para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes em razão da ausência de dever contratual de indenizar.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.